Tribunal: TJMT
Processo: 0002491-65.2012.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002491-65.2012.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILO ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 017.408.741-10 (RECORRENTE), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Valdomiro Eduardo da Costa (VÍTIMA), VALDOMIRO EDUARDO DA COSTA - CPF: 291.420.914-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUGEREM A POSSIBILIDADE DE QUE O REQUERENTE AGIU IMBUÍDO DE
ANIMUS NECANDI
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA SURPRESA – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida se a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Não há falar em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era repelir a injusta agressão.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Murilo Almeida de Araújo
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n. 0002491-65.2012.8.11.0005, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (Id. 158209432, pág. 70 e 71).

Inconformada, a defesa pede a absolvição sumária, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a desclassificação da imputação delitiva para lesão corporal seguida de morte. Alternativamente, pede o decote da qualificadora da surpresa (Id. 158209432, págs. 78 - 87).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da decisão, rechaçando os argumentos recursais (Id. 158209433, págs. 3 - 10).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de pronuncia (Id. 164767656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) em 19/08/2.012, por volta das 17h15min, no Bar do Pernambuco, localizado na Rua Almirante Barroso, s/n°, Bairro Bela Vista, na cidade de Alto Paraguai/MT, comarca de Diamantino, agindo com consciência e vontade de matar, utilizando-se de uma faca, o denunciado desferiu dois golpes que atingiram o abdômen e o braço da vítima Valdomiro Eduardo da Costa, ceifando-lhe a vida [...] No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi até o estabelecimento da vítima, Bar do Pernambuco, e sem qualquer motivo aparente, desferiu um chute na pernada vítima e saiu do local. Após alguns instantes, o denunciado retornou ao estabelecimento com uma motocicleta e, de maneira consciente, brusca e de inopino, utilizando de uma faca, desferiu dois golpes contra a vítima, atingindo o braço e o abdômen, causando graves ferimentos. Em seguida, Euzébio Teixeira de Araújo que chegava ao estabelecimento, deparou-se com a vítima clamando por socorro. Observando os ferimentos, Euzébio providenciou um veículo para levá-lo ao Pronto Atendimento. Devido às complicações decorrentes dos sérios ferimentos causados pelo denunciado, dois dias após os fatos, a vítima morreu. Preso em flagrante pelos investigadores, o denunciado Murilo confessou ter desferido os golpes de faca na vítima em razão de uma discussão e confessou, também, que para cometer o crime havia buscado a faca em sua residência (...)”
(Id. 158209426, págs. 10 - 13).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi acolhida e o réu pronunciado em seus exatos termos.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este
juízo ad quem
, buscando a absolvição sumária ante a existência da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, alternativamente requer a desclassificação do ilícito imputado para o descrito no art. 129, §3° do Código Penal. E, em caso de manutenção da pronúncia, seja decotada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Razão não lhe assiste.

Nos precisos termos do art. 413,
caput
, do CPP, cumpre averiguar na fase da pronúncia se há prova da materialidade do delito, indícios suficientes da autoria e das causas ensejadoras da incidência das qualificadoras, e ainda enfrentar eventuais teses defensivas que possam ser conhecidas nesta fase.

Pois bem, destaca-se no presente caso que a

materialidade
delitiva está demonstrada pelo boletim de
ocorrência (Id. 158209426, págs. 38 - 39), auto de prisão em flagrante delito (Id. 158209426, págs. 16-17), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 158209426, págs. 50 - 53) e certidão de óbito (Id. 158209426, pág. 54).

Os indícios de autoria também encontram respaldo na prova colhida ao longo da instrução processual.

A defesa traz, de início, pedido de absolvição sumária diante da existência de provas que excluiriam a intenção homicida do pronunciado, devendo ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando demonstrada causa de exclusão de ilicitude ou de antijuridicidade previstas no artigo 23 do Código Penal, quais sejam, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal.

Para a absolvição sumária amparada pela excludente de ilicitude de legítima defesa, impõe-se a comprovação de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, causada pela vítima, a justificar a conduta cometida.

No caso dos autos, contudo, não ficou demonstrada de forma clara, direta e insofismável a causa de exclusão de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal.

O recorrente, em depoimento judicial, narrou que no dia dos fatos foi ao estabelecimento para comprar bebida, contudo a vítima Valdomiro Eduardo da Costa não quis vender (...) ocasião que a vítima o segurou pelo braço e não queria soltá-lo, momento em que desferiu um golpe com canivete na vítima (mídia digital, Id. 158209484).

Em contrapartida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Adão Domingos de Souza
narrou que no dia do fato quando chegou no bar, local onde o crime fora cometido, o acusado já estava la na frente, sendo que instantes depois saiu em uma motocicleta; que o acusado retornou ao bar, oportunidade que adentrou no estabelecimento comercial da vítima, sendo que ouviu algumas pessoas dizendo “
para com isso”,
“
não faça isso”,
sendo que instantes depois “
Pernambuco”
, ora vítima, saiu correndo em direção à rua e atrás dele saiu o acusado empunhando uma faca, o qual evadiu-se com sua motocicleta (mídia digital, Id. 158209439).

Diante desse contexto, ao menos por ora, não ficou demonstrado de modo absoluto, indubitável, que o recorrente agiu amparado pela excludente da legítima defesa e sem qualquer excesso doloso.

Sendo assim, a partir do acervo probatório, não há como acolher, de plano, a pretendida absolvição sumária.

Da mesma forma, não há como se proceder, de plano, à desclassificação da conduta perpetrada pelo recorrente para o delito de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3o, do CP.

Isso porque, na fase de pronúncia, somente é possível a desclassificação do delito quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de
animus necandi
, inexistindo tal certeza, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, § 1.o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana.
(Código de Processo Penal Comentado, 2011, p. 807-808).

Conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– PRONÚNCIA –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA DELITIVA PARA A HIPÓTESE DE
LESÃO

CORPORAL

SEGUIDA
DE
MORTE
– AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE – DIVERGÊNCIAS SOBRE ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO DEVEM SER SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO
DESPROVIDO. Não há falar em
desclassificação
do crime de
homicídio
para
lesão

corporal

seguida
de
morte
, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do agente era afastar a vítima, até pela dificuldade de aferir um factum internum, de sorte que a prova a este respeito não pode repousar apenas nas palavras do recorrente. Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi
morta
por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal em momento anterior.

(N.U 1003744-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Minha Relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.2.2023, Publicado no DJE 17.2.2023).

Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito, não havendo falar em desclassificação do crime pelo qual o recorrente foi denunciado para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a confirmação da pronúncia nos seus exatos termos.

Noutro giro, a pretensão de afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima na fase da pronúncia somente se justifica quando for manifestamente improcedente, pois, havendo indícios de sua configuração, a manutenção é impositiva, em obediência ao princípio
in dubio pro societate
.

No caso, segundo consta na denúncia, a vítima teria sido atacada de surpresa em seu estabelecimento comercial, local em que o réu teria chegado e, sem motivo aparente, inicialmente desferido um chute na vítima. Após, munido de uma faca, teria retornado e desferido contra o ofendido, que não resistiu aos ferimentos e faleceu dias após o fato.

Assim, encontra-se presente o elemento surpresa, ao menos em tese.

De qualquer sorte, o fator surpresa configura “
elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp 1805149/PA - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior -

4.9.2019).

Nessa linha intelectiva, segue-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença”
(AgRg no AREsp no 1449089/PB - Relator:

Min. Jorge Mussi - 25.6.2019).

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, as teses deduzidas pela defesa do recorrente, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023